Tribunal: TJDFT
Processo: 0720851-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720851-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER SOUZA GALVAO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE GUILHERMO NAJAR FERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL: MILAGRO NATALIA NAJAR FERNANDEZ VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por WAGNER SOUZA GALVAO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 128528382), que, nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar movida em seu desfavor pelo agravado, ESPÓLIO DE JOSE GUILHERMO NAJAR FERNANDEZ, deferiu a tutela de urgência requerida na exordial, após a realização de audiência, determinando a reintegração do agravado na posse do bem objeto da demanda (imóvel sito no “Núcleo Rural Sobradinho I, Chácara Número 11”). O recorrente, em suas razões recursais, assevera, em suma, que o agravado pleiteou a concessão de liminar preteritamente nos autos de origem e que o Juízo de primeiro grau vinha indeferindo tais pedidos (vide pronunciamentos judiciais de IDs 89503445, 977442471, 1056175692 e 1079562183), até a decisão que constitui o objeto deste agravo de instrumento. Alega, em sede de preliminar, nulidade da decisão agravada, por carência de fundamentação, o que, segundo o defendido, estaria violando as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição Federal (CF) e art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). Aduz que “(...) não é possível saber quais os fundamentos para deferir a tutela de urgência, porquanto em nenhum momento foi analisada a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, especialmente pelo fato de que a mesma tutela de urgência já havia sido indeferida em outras quatro oportunidades (Id. 89503445, Id. 97744247, Id. 105617569 e Id. 107956218).” Acrescenta que “(...) não se sabe de forma alguma as razões que levaram à MMa. Juíza a alterar o seu entendimento reiterado anteriormente em quatro decisões que indeferiram a tutela de urgência, para, neste momento, sem nenhuma alteração do contexto fático-probatório, mormente porque após a réplica, todos os documentos da parte Agravada já se encontravam nos autos e, mesmo assim, a tutela de urgência foi indeferida.” Com base nesses argumentos acima sintetizados, pugna pela cassação da decisão fustigada. No mérito, verbera que “(...) mesmo após a análise de toda a documentação acostada pelo Agravado, inclusive em sede de réplica, os requisitos para concessão da tutela de urgência não estavam presentes, por certo, não há nos autos nenhum outro elemento que justifique a tutela concedida por meio da decisão Agravada.” Sustenta ademais que cabe ao agravado, autor da ação de reintegração de posse, o ônus de demonstrar a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato de esbulho, bem como a continuação do exercício da posse, de modo obter a pretendida proteção possessória, de acordo com a regra prevista no artigo 561 do CPC. Obtempera que “(...) único áudio acostado ao Id. 128131271, com ameaças proferidas por uma pessoa desconhecida, que sequer integra a lide e, como afirmado na manifestação de Id. 128131265, possivelmente seja filho do Sr. FRANCISCO ALDENIR CALACA DE SOUZA, não é capaz de alterar todo o acervo probatório produzido no feito, tampouco justificar a medida de reintegração de posse.” Sobretudo ancorado nessas alegações, postula pela concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar que sofra as consequências jurídicas decorrentes da decisão atacada. No mérito, requesta o provimento do presente agravo de instrumento de modo que seja integralmente reformada a decisão vergastada. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça requerido pelo recorrente, reputo, a partir dos elementos de convicção despontados dos autos (v.g. IDs 36656983 a 36663401) comprovado satisfatoriamente seu atual estado de hipossuficiência financeira, razão pela qual lhe concedo tal benefício, a teor do estabelecido no art. 98, § 5o cumulado com art. 99, § 7o, todos do CPC, apenas em relação ao preparo do agravo de instrumento em análise, dispensando-o deste encargo neste ensejo. Ultrapassado isso, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita, consoante retro reconhecido, prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Assim, tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, constata-se que o Juízo de origem reputou comprovados, após a realização da audiência, os requisitos previstos no artigo 561 e respectivos incisos do CPC para a concessão da liminar de reintegração. A ver o comando legal, in verbis: CPC, Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No particular, observo que o Juízo de primeiro grau, ao final da realização da audiência, após sopesar os argumentos e provas produzidas pelas partes, considerou então preenchidos os requisitos para a tutela possessória postulada pelo agravado, concedendo-lhe, na oportunidade, a ordem de reintegração requerida desde o manejo da petição inicial. Conquanto o agravante alegue em sua tese de defesa que em outros momentos o Juízo a quo indeferiu a medida liminar postulada pela parte agravada, nada o impede de novamente sopesar os fatos e as provas despontadas dos autos – mormente após a realização de uma audiência, momento no qual o(a) magistrado(a) fica mais próximo das partes, tendo maiores condições de formar um melhor convencimento a respeito da controvérsia posta à colação – considerando então preenchidos os requisitos para a tutela possessória postulada pelo agravado, concedendo-lhe a ordem de reintegração vindicada na peça de ingresso. No caso vertente, a despeito da alegação da ausência de fundamentação, apura-se da decisão recorrida que as razões de decidir foram lá explanadas com meridiana clareza, encontrando-se o entendimento adotado suficientemente fundamentado, fazendo especial referência às provas com base nas quais extraiu a conclusão exarada, seguindo dessa forma as diretrizes estabelecidas no art. 371 do CPC. Portanto, a decisão objurgada se mostra devidamente fundamentada no substrato fático-probatório carreado aos autos, revelando-se, portanto, desmerecedora de reforma a conclusão lá adotada. A fim de se evitar desnecessária tautologia a respeito da situação concreta posta à colação, calha transcrever, com a devida vênia, trechos de decisão agravada, os quais demonstram a escorreita atuação do Juízo de primeiro grau, cujo entendimento aplicado na oportunidade ratifico, sem ressalvas: “(...) Inicialmente, o conjunto probatório previamente constituído pela parte autora mostrou-se insuficiente para a concessão de uma decisão favorável. Não obstante, ao curso da marcha processual, novos elementos foram sendo acostados aos autos que tornaram extremamente provável a justa e antiga posse do espólio requerente. Conquanto o material produzido na audiência de ID 127486627 esteja ainda fora dos autos, o particionamento do ato impõe uma duração mais prolongada ao processo o que, por sua vez, justifica a reapreciação do pleito antecipatório porquanto o binômio ao qual o Código de Processo Civil condiciona a concessão de medidas liminares – a dizer: o perigo da demora e a plausibilidade do direito alegado – está preenchido. É de se destacar que a reversão do Juízo sumário não se deve somente ao que foi produzido em audiência – mantido em pasta própria para que se mantenha a incolumidade do ato e a espontaneidade dos depoimentos –, senão aos elementos carreados desde a inicial (fumus boni iuris) e a demora que a divisão da audiência implicará (periculum in mora). À petição de ID 122693021, a parte autora cataloga a documentação carreada até esta altura do processo que ratifica seu desiderato. Ademais disso, acrescente-se ao perigo o documento de ID 127314596 ( juntado também em mídia de áudio ao ID 128131271). Nesse esteio, é IMPERATIVA a proteção antecipatória que pleiteia a parte autora, pelo que defiro a pedido para REINTEGRAR O ESPÓLIO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL SITO NO “Núcleo Rural Sobradinho I, Chácara Número 11”. (...)” A partir do raciocínio supratranscrito, depreende-se que o Juízo de primeiro grau analisou com acuidade os fatos e provas postos à colação e bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre a ocorrência de esbulho possessório praticado pelo agravante, não havendo qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade no decisum vergastado capaz de ensejar sua reforma neste ensejo. Assim, a despeito da irresignação deduzida nesta pretensão recursal à baila, não identifico, de plano, qualquer razão para reformar a decisão atacada, mormente porque o agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar o entendimento assimilado pelo Juízo de origem. Nesse sentido segue a hegemônica jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. ARTIGO 561 CPC. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Para a concessão de medida liminar em demanda de reintegração de posse, mostra-se necessário o atendimento da previsão contida no art. 300 e 561 do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em juízo de quase certeza. 3. Consoante art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 4. Se devidamente instruída a petição inicial, contemplando todos os requisitos dispostos no art. 561 do CPC, o juiz deferirá mandado liminar de manutenção ou de reintegração de posse sem ouvir o réu, caso contrário designará audiência de justificação (art. 562 do Código de Processo Civil). 5. Tendo a agravada comprovado, em um juízo de cognição sumária, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do seu direito, especialmente aqueles declinados no artigo 561 do CPC, faz jus à reintegração de posse pleiteada. 6. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1160721, 07215622820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 29/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Com efeito, não se mostrando provável, ao menos nesta análise sumária e perfunctória, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo almejado. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO vindicado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator